Tribunal: CARF
Processo: 10283.721298/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A realização do pagamento da comissão diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel) ao corretor não afasta a caracterização da prestação de serviços de intermediação à imobiliária. Uma vez comprovada a prestação dos serviços de intermediação, ante o vínculo entre o corretor e a imobiliária, esta assume a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.

MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI. AFASTAMENTO.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150% quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio. Necessário, assim, comprovar a atitude dolosa em praticar a conduta tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador.
Nos casos em que o lançamento decorre unicamente da transferência da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem ao adquirente do imóvel, sem que se verifique qualquer indício de simulação, dissimulação ou ocultação da operação, mostra-se incabível a qualificação da multa de ofício, por ausência de dolo, fraude ou má-fé por parte do contribuinte.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721298/2015-12
ACÓRDÃO
2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C E CASTRO IMOVEIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A realização do pagamento da comissão diretamente pelo cliente
(adquirente do imóvel) ao corretor não afasta a caracterização da
prestação de serviços de intermediação à imobiliária. Uma vez comprovada
a prestação dos serviços de intermediação, ante o vínculo entre o corretor
e a imobiliária, esta assume a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações tributárias decorrentes da atividade.

MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS
PREVISTAS NA LEI. AFASTAMENTO.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150% quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação
ou conluio. Necessário, assim, comprovar a atitude dolosa em praticar a
conduta tendente a ocultar a ocorrência do fato gerador.
Nos casos em que o lançamento decorre unicamente da transferência da
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem ao
adquirente do imóvel, sem que se verifique qualquer indício de simulação,
dissimulação ou ocultação da operação, mostra-se incabível a qualificação
da multa de ofício, por ausência de dolo, fraude ou má-fé por parte do
contribuinte.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
2
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa, devendo
esta ser aplicada no percentual ordinário de 75%..

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 3740/3767, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG, de fls. 3711/3729, que julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias, parte patronal, incidente sobre valores pagos a segurados contribuintes
individuais, conforme auto de infração de fls. 3508/3515, lavrado em 31/03/2015, relativo aos
anos-calendário 2010 e 2011, com ciência da RECORRENTE em 31/03/2015, conforme declaração
no rosto do auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 2.561.315,70, já inclusa a multa de ofício (qualificada) e os juros de mora
incidentes até a data de lavratura.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 3520/3529. Neste ponto, transcrevo trechos do
relatório da DRJ de origem, por bem retratar a questão:
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
3
A C. E. Castro Imóveis Ltda – ME tem como objeto social, entre outras atividades,
a corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (de acordo com a
Cláusula Terceira do contrato social, consolidado na alteração contratual
registrada na Jucea, em 13/7/2010). A atividade preponderante explorada pelo
contribuinte está classificada na CNAE com o código 68.21-8-01.
Antes da realização do procedimento fiscal que resultou na autuação tratada no
presente processo, a Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade
Fiscal – SAPAC da Delegacia da Receita Federal – DRF em Manaus realizou uma
diligência fiscal junto ao autuado, tendo obtido, entre outros elementos,
planilhas, notas fiscais e recibos de comissões de corretagem decorrentes das
vendas de imóveis intermediados pelo autuado no ano-calendário 2010, além das
correspondentes propostas de vendas. Tais elementos foram incluídos no
presente processo, juntamente com o Termo de Diligência Fiscal, lavrado e
cientificado ao contribuinte em 11/10/2013, bem como a resposta do
contribuinte de 2/12/2013 que acompanhou a documentação e as informações
requeridas.
Após intimado, durante o procedimento fiscal, o contribuinte apresentou, entre
outros elementos: planilhas (demonstrativos) das comissões de corretagem
relativas aos imóveis cujas vendas foram intermediadas por ele no ano-calendário
2011 (elaborada em meio papel e em meio digital no formato excel), bem como
notas fiscais e recibos das referidas comissões de corretagem, além das
respectivas propostas de vendas. Na ocasião foi lavrado o Termo de Retenção de
Documentos no 1, formalizando a recepção dos Livros Caixa referentes aos anos
de 2010 e 2011.
Considerando que as “planilhas” foram elaboradas sem os percentuais e o valor
total das comissões, emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal no 2, com ciência em
2/10/2014, solicitando novas “planilhas”, em meio papel e em meio digital, com a
inclusão dessas informações e daquelas prestadas nos demonstrativos
anteriormente elaborados.
Em 11/11/2014 foi emitido o TIF no 3, cientificado ao contribuinte em
11/11/2014, por meio do qual foram solicitadas planilhas das comissões de
corretagem, em meio papel, assinadas pelo autuado e em meio digital, relativas
aos imóveis cujas vendas foram intermediadas por ele em 2010. Também foi
solicitada, a apresentação, em meio papel, das planilhas entregues em
atendimento ao TIF no 2, já que as apresentadas anteriormente não continham
assinaturas do sujeito passivo. As planilhas apresentadas foram apresentadas no
dia 18/11/2014.
Foram efetuadas, ainda, durante o procedimento fiscal, diligências visando à
obtenção de informações nas incorporadoras imobiliárias para as quais o
contribuinte havia prestado serviços de intermediação na venda de imóveis,
dentre outras: Agra Singolare Incorporadora Ltda, Gonder Incorporadora Ltda,
Agra Bergen Incorporadora Ltda, API SPE10 – Planejamento e Desenvolvimento de
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
4
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
API
SPE22
–
Planejamento
e
Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Essas
incorporadoras
imobiliárias
apresentaram
planilhas
(após
intimadas)relacionando as unidades imobiliárias vendidas, nos anos de 2010 e
2011, com intermediação do autuado. Confrontando as informações contidas
nessas planilhas com os elementos apresentados pelo contribuinte verificou-se
que ele deixou de apresentar as notas fiscais e recibos de comissão de
corretagem, bem como as respectivas propostas de vendas relativas a diversas
unidades imobiliárias. Por essa razão, por meio do TIF no 4, com ciência em
10/1/2015, que discriminou essas unidades imobiliárias, solicitou-se os
documentos anteriormente não apresentados.
O contribuinte, no dia 22/1/2015 apresentou notas fiscais e recibos de comissão
de corretagem, contudo não apresentou as propostas de vendas correspondentes
a essas unidades, motivo pelo qual a intimação foi reiterada em 22/2/2015
(ciência do contribuinte) por meio do Termo de Constatação e Reitimação Fiscal
no 1.
FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS
Compulsando os elementos apresentados pelo contribuinte e pelas
incorporadoras, bem como as informações extraídas dos sistemas informatizados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, constatou-se a ocorrência de
remuneração de segurados contribuintes individuais não declarada em GFIP,
resultando na autuação tratada no presente processo.
Os fatos geradores foram tratados na autuação com o código de levantamento
“AA – Comissão de corretagem imóveis” que compreende a contribuição
incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, quais
sejam, corretores pessoas físicas que prestaram serviços de corretagem à
imobiliária C. E Castro Imóveis na venda de imóveis cuja intermediação foi por ela
realizada.
O autuado ao responder pedido de esclarecimento contido no Termo de
Diligência Fiscal iniciada antes do procedimento fiscal que originou o AI objeto do
presente processo, descreveu sua forma de trabalho:
Funcionamos como um balcão de negócios, onde temos profissionais
autônomos como parceiros que nos trazem clientes, e os mesmos
contratam a nós e aos profissionais autônomos parceiros para efetuar a
intermediação da venda ou aluguel de um imóvel e outros serviços que nos
cabe. Após a conclusão e pagamento dos serviços prestados emitimos
separadamente e diretamente para os clientes as notas fiscais que nos
cabem e os profissionais autônomos, nossos parceiros também fazem o
mesmo diretamente para o cliente, emitem suas Notas Fiscais e/ou RPA’S,
conforme documentação entregue para este órgão do exercício de 2010 ao
qual nos foi solicitado anteriormente.
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
5
Na resposta ao TIF no 1 (fls. 12/14) o contribuinte, em atendimento ao item 5
desse termo, justificando a apresentação de planilhas separadas (imobiliária e
corretores)relativas às comissões de corretagem dos imóveis cujas vendas
intermediou no ano-calendário de 2011, reafirma sua forma de trabalho.
Resposta: A relação de imóveis, por incorporador do referido ano segue em
anexo com os seguintes dados: - identificação da unidade vendida, nome do
comprador, valor da venda, percentual e valor total da comissão da
imobiliária em uma planilha e a dos corretores parceiros em outra, pois a
parte que cabe aos profissionais corretores autônomos, nós simplesmente
fazemos a cobrança do valor total da comissão e repassamos aos mesmos a
parte que lhes cabe, já que os mesmos são profissionais autônomos e
emitiram seus recibos ou notas fiscais diretamente para o cliente, que é
fonte pagadora, pois no nosso modelo de trabalho não nos
responsabilizamos pela comissão de terceiros, que são meramente
parceiros profissionais autônomos, não tendo nenhum vínculo com esses
profissionais no âmbito financeiro e trabalhista, nos termos dos artigos 2o e
3o da CLT.
Por tratarmos diretamente com o cliente comprador que é a fonte
pagadora, reiterando que no nosso modelo de trabalho, cada um,
imobiliária e Corretor Autônomo se responsabilizam individualmente pelas
emissão (sic) de suas notas diretamente para o cliente que é a fonte
pagadora, conforme poderá ser constatado nas notas e recibos entregues
no item 6.
Assim, de acordo com a imobiliária (autuado) não houve pagamento, por parte
dela, de comissões aos corretores autônomos que, a seu ver, prestaram serviços
diretamente aos adquirentes das unidades imobiliárias.
Contudo, isso não é verdade uma vez que os serviços de intermediação nas
vendas de imóveis foram prestados pelo autuado diretamente às empresas
vendedoras(incorporadoras/construtoras). Tal fato está evidenciado nas respostas
e planilhas apresentadas pelas incorporadoras mencionadas, obtidas por meio de
diligência fiscal.
As vendas intermediadas pela C. E. Castro Imóveis referem-se a unidades
imobiliárias novas, a maioria, senão todas, com entrega futura de chaves, como se
pode verificar nas respectivas propostas de vendas, o que reforça a conclusão de
que os serviços de intermediação são prestados a empresas vendedoras e não aos
adquirentes dos imóveis.
Para executar as suas atividades de corretagem, a imobiliária conta com a
prestação de serviços de corretores autônomos, cuja atuação se dá em equipe por
cada unidade imobiliária vendida, pois as planilhas evidenciam a divisão da
comissão entre os membros da equipe e a própria imobiliária, a quem cabe, na
maioria das vezes, a maior parcela do valor de comissão.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
6
Ao apresentar as planilhas e recibos, o autuado demonstra que exerce o domínio
dos fatos do seu negócio, mantendo corretores autônomos que prestam serviços
a ele(por meio de equipes organizadas), e não aos compradores das unidades
imobiliárias.
O fato de constar, nos recibos de corretagem, o nome dos adquirentes das
unidades imobiliárias como tomadores dos serviços dos corretores, não transfere,
indevidamente, a responsabilidade pelo pagamento da comissão para o
comprador do imóvel.
Dessa forma, o autuado deixou de reconhecer, deliberadamente, de forma
indevida, a prestação de serviços que lhe foi efetivamente realizada pelos
corretores autônomos, na condição de contribuintes individuais, resultando, na
ausência de registro na sua escrituração contábil (no caso o Livro Caixa) e na falta
de declaração por meio de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, da remuneração desses segurados. O autuado deixou,
ainda, de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária respectiva.
Os valores das comissões dos corretores autônomos que prestaram serviços para
o contribuinte foram apurados com base nos recibos apresentados pelo sujeito
passivo, ainda que nele conste, indevidamente, como tomador dos serviços, os
adquirentes das unidades imobiliárias. Tais importâncias foram demonstradas no
Quadro Demonstrativo no 1 do relatório fiscal que contém, por competência, o
total da remuneração creditada/paga a esses prestadores de serviço.
MULTA APLICADA
Sobre as contribuições lançadas foi aplicada a multa prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 35-A que foi qualificada tendo em vista a ocorrência da
circunstância prevista na Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I, § 1o.
No quadro demonstrativo denominado “QD no 01”, Anexo ao Relatório Fiscal, a
autoridade lançadora discriminou, por data: o nome do corretor, o valor da comissão, o nome do
empreendimento imobiliário, o número da unidade imobiliária, a incorporadora/construtora, o
valor total de comissões pagas (fls. 3530/3622). Este documento foi elaborado com base em vasta
documentação carreada aos autos (fls. 35/1812).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 3628/3682. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Diz que os fatos narrados não condizem com a verdade e que não remunerou
nenhum dos mais de 129 corretores listados no auto de infração em comento.
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
7
Afirma que a fonte pagadora são as pessoas físicas ou jurídicas que fizeram o
dispêndio financeiro para a compra das unidades imobiliárias e pagaram os
corretores pessoas físicas e jurídicas pelos serviços realizados.
Diz que, conforme notas fiscais, declarações e propostas de compra de imóveis
entre os clientes pessoas físicas e as construtoras/incorporadoras, cheques
emitidos pelos adquirentes diretamente e em nome de cada corretor, vê-se a
total impossibilidade de eleger-lhe como empregadora dos corretores indicados
no auto de infração, razão pela qual eles não poderiam constar nas suas GFIP, já
que não labutam como empregados.
Pugna pelo recebimento e provimento da impugnação para ver julgado
insubsistente o auto de infração conforme provam, em especial, os cheques
emitidos e nominais a cada corretor, passado pelos próprios adquirentes das
unidades imobiliárias junto às proprietárias construtoras, não tendo tais
corretores nenhum vínculo consigo. Aduz que inexiste qualquer comprovação de
sua contratação pelas construtoras/incorporadoras.
Diz que a autuação foi formalizada por presunção. Aduz que fez apenas a conexão
entre a construtora que quer vender os imóveis construídos e os pretensos
compradores que querem adquirir tais imóveis, pois esse é seu labor,
intermediação. Conclui que essa intermediação entre o dono do imóvel e o
consumidor comprador não o coloca na condição de fonte pagadora já que é o
comprador a fonte pagadora que pretende a aquisição da propriedade do imóvel.
Afirma demonstrar com desenhos gráficos, citando, por amostragem, o caso de
um dos corretores considerados pela fiscalização como se fossem “empregados”
(sic), sendo isso impossível em razão do espaço físico da empresa, conforme
fotografias das dependências que diz juntar aos autos. Reproduz no corpo da
impugnação um demonstrativo relativo ao adquirente de unidade imobiliária [...] ,
que demonstraria seu pagamento e a vários corretores pessoas físicas que teriam
atuado na negociação. Reproduz, ainda, cheques emitidos, pela adquirente, em
favor dos corretores. Diz que, a partir desses exemplos, fica claro que não há
relação empregatícia entre ele e os corretores, não diante do que determina a CLT
e a Lei no 6.530/1978 e a Lei no “13.097” (sic) que regem a profissão dos
corretores, pessoas físicas ou jurídicas.
Disserta sobre a corretagem no direito brasileiro e cita jurisprudência a respeito
desse tema.
Alega que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não conseguiu comprovar a
existência dos requisitos dos artigos 2o e 3o da CLT e da lei que rege a profissão de
corretores para chegar à conclusão de que houve relação empregatícia entre ele e
os corretores considerados na autuação.
DINÂMICA DE COMO FUNCIONA A CORRETAGEM
Faz um “esboço” de como ocorre a dinâmica do negócio entre os corretores e da
intermediação entre o dono do imóvel de quem quer vender e o consumidor que
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
8
quer comprar. Tece considerações acerca dos serviços que presta e da Lei no
6.530/1978. Diz, entre essas considerações, que o profissional corretor de imóveis
formaliza a autorização do proprietário indicando as condições aceitas no
negócio.
Diz que a Lei no 6.530/1978 assegura ao corretor que a contraprestação na venda
do imóvel cabe ao adquirente que contratou os serviços do corretor.
Alega que prestou serviços em conjunto com diversos corretores parceiros, tendo
direito à remuneração. Aduz que os corretores considerados nunca lhe prestaram
nenhum serviço.
Afirma que, quem paga o serviço de corretagem é o comprador “[...] aquele que
solicita o serviço dos corretores, é aquele que compra o bem posto a venda e
contratou o corretor”. Diz que não contratou, nem pagou, e que apenas prestou
um serviço ao adquirente do imóvel, como os demais corretores parceiros.
Assevera que o sucesso da captação envolve o planejamento, por parte dos
corretores intermediadores e do profissional imobiliário, e que os corretores
criam um ambiente apropriado para conciliar tecnologia e experiência,
proporcionando ferramentas e experiência adequadas para encontrar o cliente
certo para um determinado tipo de imóvel.
Aponta que as ações adotadas vão desde cruzar as informações dos imóveis
captados com um banco de dados de clientes compradores interessados, até o
estudo e a escolha da melhor mídia, de acordo com os atributos do imóvel. Tece
considerações a respeito de sua atividade e dos corretores autônomos, e afirma
que esse trabalho “não é de graça” e que tem direito a receber o quantum
relativo à intermediação. Conclui que se vários corretores participaram das
vendas todos ganham.
Alega que o cliente efetua o pagamento de todos os corretores, conforme prova
que diz juntar, o que demonstra que não há vínculo empregatício entre ele e os
mais de 129 corretores, não podendo ser arrolado como fonte pagadora, pois os
cheques de quem pagou a corretagem da venda dos imóveis, bem como os
recibos passados pelos corretores autônomos, não são seus ou das
incorporadoras/construtoras, mas dos compradores dos imóveis pessoas físicas.
Continua tecendo considerações acerca de suas práticas e valores de atuação no
mercado imobiliário. Aduz que essa prática não o torna, automaticamente,
empregador de mais de 129 corretores pessoas físicas, sendo tal conclusão uma
presunção. Afirma que a autuação deve ser julgada insubsistente.
Disserta sobre a atividade de corretagem, definindo comitente, citando doutrina e
afirma que é o comitente quem deve pagar a corretagem, e que nesse caso, eles
são os adquirentes dos imóveis. Aduz que, em vista do contrato firmado entre os
corretores parceiros e os serviços prestados a contento, aos diversos adquirentes
constantes nos autos, não há norma legal que autorize decorrer dessa relação, um
vínculo empregatício.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
9
Assevera que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB poderia intimar
os corretores citados e solicitar a documentação inerente ao recolhimento do
Imposto sobre a Renda – IR e das demais contribuições, para saber se houve
sonegação, ao invés de elegê-lo como fonte pagadora e de responsabilizá-lo por
atos de terceiros.
CORRETOR DE IMÓVEIS.
Tece considerações sobre os corretores de imóveis e suas atividades, sobre os
compradores, e afirma que eles são autônomos e inscritos nos Conselho Regional
de Corretores de Imóveis – CRECI.
Diz que o AFRFB compareceu em seu estabelecimento e viu que o ambiente é
pequeno, tem cinco salas e jamais conseguiria por mais de 129 corretores no
local.
Afirma que o auto de infração é decorrente de mera presunção e sem nenhum
fundamento legal, não havendo sequer indícios.
INEXISTÊNCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 2o E 3 DA CLT. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA
CONFIGURAR VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Disserta sobre a CLT, o vínculo empregatício e a caracterização desse vinculo, seus
requisitos, citando doutrina e legislação, notadamente a Lei no 6.530/1978.
Diz que, apenas se associou a corretores pessoas físicas na forma da lei e que a
própria lei estabelece que não há vínculo empregatício e, portanto, o auto de
infração é nulo, pois houve excesso de exação.
Afirma que nunca remunerou nenhum corretor, nunca determinou a rotina de
nenhum dos corretores citados, e que nenhum deles lhe presta serviços com
subordinação jurídica ou econômica.
Assevera que se trata de uma microempresa não tendo a menor possibilidade de
pagar aquilo que não auferiu.
Disserta sobre a relação de emprego, os requisitos para configuração dessa
relação, a CLT, sobre o contrato de trabalho, sobre o contrato de estágio, sobre o
trabalho cooperado, autônomo, voluntário, doméstico. Conclui que não há
vinculo empregatício entre os corretores autônomos e ele.
Assevera que os mais de 129 corretores considerados nas autuações tem sedes
próprias e que a parceria existe para alcançar um objetivo comum – vender
imóveis e depois fazer a repartição, atribuindo a cada um dos corretores o que lhe
é de direito. Aduz que, por isso, há tantos corretores vendendo um único imóvel.
Diz que a parceria com os corretores autônomos é efêmera, muda conforme o
mercado, ora o parceiro se associando a um, ora a outro corretor e, algumas
vezes, se associando com muitos outros corretores.
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
10
Afirma que “autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem
vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A
prestação de serviços se deu de forma eventual e não habitual, sem subordinação
hierárquica e econômica. Diz ser esse o caso dos corretores que se associam: cada
um age por conta própria com assunção de seus próprios riscos, pagando seu
aluguel de sala, secretária, custos operacionais, entre outros custos.
Assevera que: “[...] a CLT não é aplicável a trabalhadores autônomos, pois estes
não são subordinados a ninguém, exercendo com autonomia suas atividades e
assumindo os riscos de seu negócio. Os corretores no presente caso, são
autônomos, a única coisa que os liga entre si, é o intuito de trocar informações de
seus clientes para conseguir o cliente certo para aquele imóvel que está na
carteira do seu parceiro. [...]” Diz que seria “surreal” que, com esse número de
corretores, não tivesse nenhum deles reclamado na Justiça do Trabalho caso
existisse um vínculo empregatício.
Afirma que o auto de infração deve ser desconstituído por falta de existência de
fato jurígeno apto a ensejar a exigência de pagamento de tributo.
Assevera que a Lei no 6.530/1978, artigo 6o, diz expressamente que o corretor de
imóveis, pessoa física ou jurídica, pode se associar, mantendo sua autonomia
profissional, sem gerar vínculo empregatício ou previdenciário. Cita doutrina e
jurisprudência sobre a relação de emprego.
Diz ser parte ilegítima na autuação porque comprovou o recolhimento dos
tributos devidos referentes ao que recebeu a título de corretagem, “inclusive
notas fiscais e Dirf”, não podendo ser castigado por cumprir a lei.
Afirma que nada deve a título de contribuição de autônomo, pois não contratou
nenhum corretor, mas apenas fez parceria.
Tece considerações sobre o Direito Tributário e a aplicação da respectiva
legislação.
Diz que deveria ser aplicado o “in dúbio pro reo” pois não há prova robusta de
que houvesse vinculo empregatício. Disserta sobre o ônus da prova, sobre a
aplicação do 112 do CTN. Questiona onde está a prova do vínculo empregatício.
Conclui que o AFRFB autuou por presunção, deixando transparecer que não
estava convicto da materialidade da conduta ilegal descrita. Aduz que não se
verifica a identificação de qual prova o levou a concluir pela existência de vínculo
empregatício e previdenciário.
Afirma que ele e os corretores não foram contratados pelas
construtoras/incorporadoras, porque dessa forma, não haveria pagamentos de
honorários pelos clientes pessoas físicas adquirentes dos imóveis.
Questiona porque a fiscalização não juntou prova de que a autuada e os
corretores foram contratados pelas construtoras/incorporadoras, como contratos
e pagamentos.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
11
Requer que seja juntada tal prova sob pena de cerceamento do direito de defesa
e autuação ilegal.
Diz que o lançamento somente pode prosperar se o Fisco provasse que assalariou
todos os corretores considerados. Tece considerações acerca da atividade
administrativa relativa ao lançamento tributário, sobre fato gerador, obrigação
tributária e sujeição passiva.
MULTA DE 100% DO VALOR DO SUPOSTO IMPOSTO DEVIDO TEM
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INTELIGÊNCIA
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL E INTERPRETAÇÃO DO STF.
Diz que está sendo cobrada uma multa de 100% sobre o valor do tributo.
Disserta sobre normas sancionadoras, sobre multas.
Afirma que a multa afronta o Princípio Constitucional do Não Confisco.
REQUERIMENTOS
Requer que a presente impugnação seja acolhida para julgar insubsistente o
presente auto de infração e para anulá-lo por ter sido “fulcrado” em suposições.
Pede seja deferido pedido de perícia in loco para averiguar que não tem vinculo
empregatício com nenhum dos corretores autônomos considerados, que não foi a
fonte pagadora de nenhum deles e que não realizou o fato jurígeno descrito no
auto de infração.
Requer seja julgada improcedente a multa já que não houve sonegação, nenhum
ato criminoso ou contrário à lei. Requer, ainda, seja minorado o valor da multa
passando de 100% para 30% e que seja deferido pedido de perícia.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 3.686/3.701)

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 3711/3729):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
FISCALIZAÇÃO
A autoridade administrativa fiscalizadora poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com o fito de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos por ser tal prática inerente a suas atribuições.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
12
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
MULTA AGRAVADA.
A ocorrência de fraude impõe o agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/08/2016,
conforme AR de fl. 3738, apresentou o recurso voluntário de fls. 3740/3767, em 12/09/2016.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Corretores Autônomos. Inexistência de Lançamento por Presunção
O presente processo diz respeito ao lançamento de contribuições previdenciárias
sobre as comissões pagas aos corretores diretamente pelos adquirentes dos imóveis.
A autoridade fiscal, para embasar seu entendimento, menciona o resultado de
diligências efetuadas junto aos compradores de imóveis, de onde concluiu acerca da relação direta
entre corretores e a RECORRENTE.
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
13
Em síntese, o relatório fiscal dispõe o seguinte sobre o envolvimento dos corretores
com a empresa RECORRENTE (fl. 3524 e ss):
Cumpre inicialmente registrar que, ao responder indagação efetuada no Termo de
Diligência Fiscal a que se refere o item 8, a empresa assim descreve a sua forma
de trabalho:
"Funcionamos como um balcão de negócios, onde temos profissionais
autônomos como parceiros que nos trazem os clientes, e os mesmos
contratam a nós e aos profissionais autônomos parceiros para efetuar a
intermediação da venda ou aluguel de um imóvel e outros serviços que nos
cabe. Após a conclusão e pagamento dos serviços prestados, emitimos
separadamente e diretamente para os clientes as Notas Fiscais que nos
cabe e os profissionais autônomos, nossos parceiros também fazem o
mesmo diretamente para o cliente, emitem suas Notas Fiscais e/ou RPA'S,
conforme documentação entregue para este órgão do exercício de 2010 ao
qual nos foi solicitado anteriormente."
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 (v. item 6 deste relatório), o
contribuinte, ao atender o item 5 do citado termo e justificando a apresentação
de planilhas separadas (imobiliária e corretores) relativas às comissões de
corretagem dos imóveis cujas vendas intermediou no ano-calendário 2011,
reafirma a sua forma de trabalho, conforme transcrito abaixo:
"Resposta: A relação de imóveis, por incorporador do referido ano segue em
anexo com os seguintes dados:
-identificação da unidade vendida, nome do comprador, valor da venda,
percentual e valor total da comissão da imobiliária em uma planilha e a dos
corretores parceiros em outra, pois a parte que cabe aos profissionais
corretores autônomos, nós simplesmente fazemos a cobrança do valor
total da comissão e repassamos aos mesmo a parte que lhes cabe, já que
os mesmos são profissionais autónomos e emitiram seus recibos ou notas
fiscais diretamente para o cliente, que é fonte pagadora, pois no nosso
modelo de trabalho não nos responsabilizamos pela comissão de
terceiros, que são meramente parceiros profissionais autônomos, não
tendo nenhum vínculo com esses profissionais no âmbito financeiro e
trabalhista, nos termos dos artigos 2° e 3° da CLT.
Por tratarmos diretamente com o CLIENTE COMPRADOR que é a fonte
pagadora, reiterando que no nosso modelo de trabalho, cada um,
imobiliária e Corretor Autônomo se responsabilizam individualmente
pelas emissão (sic) de suas notas diretamente para o cliente que é a fonte
pagadora, conforme poderá ser constatado nas notas e recibos entregues
no item 6."
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
14
Como visto anteriormente, de acordo com a imobiliária, não houve pagamentos,
por parte dela, de comissões aos corretores autônomos, que, a seu ver, prestaram
serviços diretamente aos adquirentes das unidades imobiliárias.
No entanto, isso não é verdade. Visto que os serviços de intermediação nas
vendas de imóveis foram prestados pela empresa C. E Castro Imóveis diretamente
às empresas vendedoras (construtoras/incorporadoras). Tal fato está claramente
consignado nas respostas e planilhas apresentadas em diligência fiscal pelas
empresas relacionadas no item 10 deste relatório(tais elementos foram incluídos
no processo).
Destaque-se, ainda, que as vendas intermediadas pela C. E Castro Imóveis
referem-se a unidades imobiliárias novas, a maioria, senão todas, com entrega
futura de chaves, como se pode verificar nas respectivas propostas de vendas, o
que reforça o fato de que os serviços de intermediação são prestados às empresas
vendedoras (construtoras/incorporadoras), e não aos adquirentes dos imóveis.
(...)
Ressalte-se que o fato de constar nos recibos de corretagem o nome dos
adquirentes das unidades imobiliárias como tomadores dos serviços dos
corretores transfere, indevidamente, a responsabilidade pelo pagamento da
comissão para o comprador do imóvel.
Dessa forma, a empresa C. E Castro deixa de reconhecer deliberadamente, de
forma indevida, a prestação de serviços que lhe foi efetivamente prestada pelos
corretores autônomos, na qualidade de contribuintes individuais, resultando na
ausência de registro na sua escrituração contábil(no caso, livro Caixa) e na falta de
declaração em GFIP da remuneração desses segurados, deixando ainda de efetuar
o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
omitida.
Posto isso, estando devidamente demonstrado e comprovado que os corretores
autônomos prestaram serviços diretamente à empresa C. E Castro Imóveis, a
fiscalização apurou os valores das respectivas comissões dos corretores
autônomos com base nos próprios recibos apresentados pelo sujeito passivo,
ainda que neles constem indevidamente como tomador dos serviços os
adquirentes das unidades imobiliárias. Tais valores estão demonstrados no
Quadro Demonstrativo (QD) n° 01, de onde foram extraídos os totais mensais
discriminados no quadro abaixo:
(...)
(destaques no original)
O conjunto probatório carreado aos autos aponta que houve prestação de serviços
diretamente dos corretores à RECORRENTE.
Contudo, a contribuinte pleiteia o provimento de seu recurso ao argumento de que
não efetuou qualquer desembolso para pagamento das comissões aos corretores, eis que tais
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
15
valores eram pagos diretamente pelos adquirentes dos imóveis. Alega que o lançamento foi
efetuado com base em presunções e que não há vínculo empregatício entre a autuada e os mais
de 120 corretores discriminados pela autoridade fiscal.
Todavia, delimitadas as circunstâncias fáticas do caso, concluo pela ausência de
fundamentos que justifiquem a reforma do acórdão recorrido.
Isto porque diante da dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não
pode ser transferida por convenções particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Sobre esse aspecto do lançamento, as conclusões da fiscalização estão lastreadas
nas informações obtidas a partir das diligências realizadas junto à RECORRENTE e aos vendedores
dos imóveis, tendo os elementos coletados demonstrado que os corretores exerciam suas
atividades em nome da imobiliária RECORRENTE, sem possuir a autonomia inerente a uma efetiva
relação de associação.
Nesse contexto, ainda que a comissão tenha sido paga diretamente pelo cliente
(adquirente do imóvel) ao corretor, a comprovação do vínculo entre este e a imobiliária atribui a
esta última a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da
intermediação realizada.
O fato de o pagamento ocorrer diretamente ao corretor não tem o condão de
descaracterizar a prestação de serviços por parte do corretor à imobiliária, que permanece como
agente central na relação negocial.
Ao contrário do que expõe a contribuinte, a validade da transferência do
pagamento da comissão ao adquirente do imóvel não tem o condão de afastar a modificação da
responsabilidade tributária, quando comprovada a existência de prestação de serviço dos
corretores à RECORRENTE, por força do disposto no já citado art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato
debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal” (CARF. Acórdão 9202-009.659, Redator Designado Mário Pereira de Pinho Filho,
sessão de 28 de julho de 2021).
Firmadas essas premissas, cabe analisar a existência ou não de prestação de
serviços ultimados por corretores à RECORRENTE. No meu sentir, os elementos trazidos pela
fiscalização evidenciam que os corretores atuavam em nome da RECORRENTE, sem deter a
indigitada autonomia que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras, diante de uma relação
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
16
associativa. Isso fica claro a partir da seguinte afirmação da própria RECORRENTE, contida no
Relatório Fiscal (fl. 3524):
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 (v. item 6 deste relatório), o
contribuinte, ao atender o item 5 do citado termo e justificando a apresentação
de planilhas separadas (imobiliária e corretores) relativas às comissões de
corretagem dos imóveis cujas vendas intermediou no ano-calendário 2011,
reafirma a sua forma de trabalho, conforme transcrito abaixo:
"Resposta: A relação de imóveis, por incorporador do referido ano segue em
anexo com os seguintes dados:
-identificação da unidade vendida, nome do comprador, valor da venda,
percentual e valor total da comissão da imobiliária em uma planilha e a dos
corretores parceiros em outra, pois a parte que cabe aos profissionais
corretores autônomos, nós simplesmente fazemos a cobrança do valor
total da comissão e repassamos aos mesmo a parte que lhes cabe, já que
os mesmos são profissionais autónomos e emitiram seus recibos ou notas
fiscais diretamente para o cliente, que é fonte pagadora, pois no nosso
modelo de trabalho não nos responsabilizamos pela comissão de
terceiros, que são meramente parceiros profissionais autônomos, não
tendo nenhum vínculo com esses profissionais no âmbito financeiro e
trabalhista, nos termos dos artigos 2° e 3° da CLT.
Por tratarmos diretamente com o CLIENTE COMPRADOR que é a fonte
pagadora, reiterando que no nosso modelo de trabalho, cada um,
imobiliária e Corretor Autônomo se responsabilizam individualmente
pelas emissão (sic) de suas notas diretamente para o cliente que é a fonte
pagadora, conforme poderá ser constatado nas notas e recibos entregues
no item 6."
Como afirma a própria contribuinte, esta intermedia diretamente a venda de
imóveis (na sua maioria unidades imobiliárias novas, com entrega futura de chaves), ou seja,
presta serviço às corretoras/incorporadoras; e trata diretamente com o cliente comprador do
imóvel. A documentação acostada aos autos atesta também que os corretores são mantidos pela
autuada em equipes organizadas por cada unidade imobiliária vendida, demonstrando, assim, que
os corretores prestam serviço à autuada e não aos compradores dos imóveis (fl. 3525):
Destaque-se, ainda, que as vendas intermediadas pela C. E Castro Imóveis
referem-se a unidades imobiliárias novas, a maioria, senão todas, com entrega
futura de chaves, como se pode verificar nas respectivas propostas de vendas, o
que reforça o fato de que os serviços de intermediação são prestados às empresas
vendedoras (construtoras/incorporadoras), e não aos adquirentes dos imóveis.
É evidente que, para executar as suas atividades de corretagem, a imobiliária em
tela conta com a prestação de serviços de corretores autônomos, cuja atuação se
dá em equipe por cada unidade imobiliária vendida, conforme planilhas que
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
17
evidenciam a divisão da comissão entre os membros da equipe e a própria
imobiliária, a quem cabe, na maioria das vezes, uma parte maior do valor.
Ademais, ao apresentar as planilhas e recibos já referidos neste relatório, a C. E
Castro Imóveis demonstra que exerce o domínio dos fatos do seu negócio,
mantendo corretores autônomos que lhe prestam serviços por meio de equipes
organizadas, e não aos compradores das unidades imobiliárias, como alega a
empresa.
Dessa forma, uma vez evidenciada a efetiva prestação dos serviços, compete à
imobiliária a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações tributárias correspondentes,
sejam elas de natureza principal ou acessória.
O tema não é novo neste Tribunal Administrativo, razão pela qual transcreve-se
precedentes recentes da 2a Turma da CSRF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
(Acórdão no 9202-011.562; data de julgamento: 26/11/2024; Relator: Conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti)
***
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA.
COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
18
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida pelos
corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação prestados à
imobiliária.
(Acórdão no 9202-011.297; data do julgamento: 23/05/2024; Relatora:
Conselheira Vinculo empregatício Ludmila Mara Monteiro De Oliveira)
Quanto ao argumento de que não restou demonstrado vínculo empregatício entre a
RECORRENTE e os corretores, insta esclarecer que os corretores foram classificados pela
autoridade fiscal como contribuintes individuais e não como segurados empregados. Por esta
razão, infundada a alegação da RECORRENTE.
Também não merece prosperar o pedido de perícia apresentado pela defesa, para
verificar que o pagamento da comissão de corretagem foi realizado diretamente pelo adquirente
do imóvel, conforme cheques de fls. 3751 e ss. Como visto, a transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel não tem o condão de afastar a modificação da responsabilidade
tributária quando comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores à RECORRENTE,
por força do disposto no já citado art. 123 do CTN. Neste sentido, eventual perícia é dispensável.
Portanto, entendo não merece prosperar o pleito da contribuinte, devendo ser
mantido o acórdão recorrido neste ponto.

Alíquota de 11%
Em seu recurso, a contribuinte afirma que houve equívoco da fundamentação legal
do lançamento, na medida que aplicou a alíquota de 20% das contribuições previdenciárias sobre
o valor da corretagem, nos termos do art. 22, III, da Lei no 8.212/91, quando a alíquota correta
seria a de 11%, conforme art. 30, §4o da mesma lei.
Contudo, não merece prosperar o argumento da contribuinte.
O presente lançamento tem por objeto a contribuição patronal a cargo da empresa
incidente sobre os valores pagos aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços,
e está corretamente embasado no art. 22, III, da Lei no 8.212/91.
Por outro lado, a regra do art. 30, §4o, citada pela contribuinte, se refere à
contribuição a devida pelo próprio segurado contribuinte individual, prevista no art. 21 da Lei no
8.212/91.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
19
Portanto, são espécies tributárias diferentes, estando correto o lançamento
realizado na alíquota de 20%.

Multa Qualificada de 150%
A RECORRENTE se insurge, também, contra a multa aplicada.
Inicialmente, no que diz respeito à alegação de que a multa teria efeitos
confiscatórios, deixo de apreciar este tema pois, com essa linha de argumentação, a RECORRENTE
procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o enunciado da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.
A RECORRENTE também afirma não ter sido apontado o dolo necessário para a
aplicação da penalidade qualificada. Neste ponto, argumenta o seguinte (fls. 3764 e ss):
Vale notar que a atitude da Recorrente, no sentido de não considerar os
corretores parceiros como prestadores de serviço, e, portanto, não efetuar o
recolhimento previdenciário, possui amparo legal, conforme letra expressa do art.
60 da Lei no 6.530/78, conforme redação dada pela Lei no 13.097/15.
Não fosse isto suficiente para evidenciar a sua boa-fé, a Recorrente colaborou
amplamente com a investigação, fornecendo toda a documentação e informações
solicitadas.
Entendo com razão a RECORRENTE.
Como se sabe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação pela
autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as
definições da Lei 4.502/64:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
20
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Lei 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%, estabelecida
no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepciona a regra a comprovação pela autoridade
lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da infração segundo as definições
da Lei 4.502/64.
Analisando o Relatório Fiscal, constata-se que foi presumido o dolo da RECORRENTE
em ocultar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.
Conforme exposto, os pagamentos realizados aos contribuintes individuais (comissão pela venda
de seguros) constavam em diversos outros documentos oficiais enviados pelo contribuinte à
Receita Federal, apenas não constaram em GFIP.
Daí a necessidade da autoridade fiscal atestar e fundamentar se essa omissão em
GFIP foi dolosa ou se se tratou de um mero equívoco, um lapso da contribuinte, sendo certo que
este último não atrai a qualificação da multa de ofício. Contudo, nada disso foi detalhado pela
autoridade lançadora, de modo que não restou caracterizada a intenção dolosa da contribuinte
em praticar a sonegação apontada.
Os fatos narrados no Relatório Fiscal demonstram que a contribuinte tinha
convicção de que não deveria recolher contribuição previdenciária sobre tais valores, ou declará-
los em GFIP, pois, sob sua análise, seria um valor dispendido pelo comprador do imóvel. Neste
sentido, entendo que não foi demonstrado, pela autoridade fiscal, o dolo da contribuinte em
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
21
omitir o pagamento do valor aos corretores, o que resultaria na fraude/sonegação necessária para
a aplicação da multa qualificada.
Em julgamento, a DRJ manteve a aplicação da multa qualificada por compreender
que a RECORRENTE teria o “animus” de deixar de declarar os valores em GFIP. Em que pese os
argumentos anteriormente apresentados, não foram trazidos aos autos documentos ou fatos –
além da omissão de valores em GFIP – que pudessem demonstrar o deliberado intuito da
RECORRENTE de levar o fisco a erro.
A alegação de que os valores foram omitidos “de forma reiterada” não prospera,
pois não foram apresentadas acusações anteriores no sentido de que a RECORRENTE já praticava a
mesma conduta, a qual já teria sido igualmente condenada pelo Fisco. Ou seja, a alegada
“reiteração” ocorreu no mesmo período objeto do lançamento.
Neste sentido, para a aplicação da multa na sua forma qualificada, a autoridade
fiscal deve comprovar nos autos a prática dolosa relacionada aos tipos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64 os quais o art. 44, §1o, da Lei 9.430/96 faz remissão. É, pois, esta comprovação nos
autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
Com o devido respeito à manifestação da autoridade fiscal e ao entendimento
externado pelos julgadores da DRJ, entendo que não subsiste, no presente caso, fundamento
suficiente para a aplicação da multa qualificada de 150%, por ausência de comprovação de
sonegação, fraude ou simulação.
É fato que os atos praticados resultaram na exclusão indevida das remunerações
pagas aos corretores de imóveis da base de cálculo das contribuições devidas, o que efetivamente
implicou em recolhimento a menor. Contudo, essa conduta, por si só, não é suficiente para atrair a
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
22
penalidade qualificada, à míngua de elementos concretos que demonstrem a existência de dolo,
ardil ou qualquer expediente destinado a iludir o Fisco.
Ainda que se reconheça como incorreta a interpretação conferida pela Contribuinte
quanto à natureza jurídica da remuneração dos corretores, não vislumbro, no caso concreto, a
intenção deliberada de ocultar fatos ou de induzir o Fisco a erro. O procedimento adotado parece
decorrer de uma interpretação equivocada, mas genuína, quanto à configuração da prestação de
serviços no âmbito das operações de intermediação imobiliária.
Não se pode admitir a qualificação da penalidade nos casos em que o sujeito
passivo age de forma transparente, expondo sua conduta e entendimento jurídico de modo a
permitir, sem embaraços, a atuação fiscal. A exclusão das comissões da base de cálculo das
contribuições previdenciárias reflete, ao que tudo indica, a convicção da Contribuinte de que tais
valores não se subsumiriam ao conceito de remuneração por prestação de serviços sujeito à
incidência.
Neste ponto, reforço os argumentos acima com as razões de decidir expostas no
voto vencedor do 9202-009.660, conforme trecho a seguir transcrito:
Nesse contexto, malgrado tenha concluído que as contribuições são devidas, dada
a ocorrência de prestação de serviço dos corretores à autuada, o que somente
pode ser desvendado graças a circularização levada a efeito pelo fisco, curvo-me
ao entendimento do Ilustre Relator e dos demais membros deste Colegiado de
que não restou comprovado o pressuposto necessário à exacerbação da multa,
prevista no § 1.0 do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Nesse passo, há que se concordar integralmente com a conclusão lançada na
decisão recorrida, quando afasta a qualificação da multa:
À luz dessa decisão, resta bastante difícil sustentar a tese vertida pela
fiscalização, de que se tal proceder teria natureza simulatória voltada para a
elisão fiscal. Ainda que possa ter se originado em prática voltada para tais
fins, o fato reconhecido judicialmente é que se trata de prática amplamente
disseminada no mercado imobiliário, e que restou admitida como
harmônica perante o ordenamento jurídico. Quanto ao aspecto da
informação prévia ao comprador, é questão que só pode ser elucidada caso
a caso, o que extrapola os limites da presente lide.
A decisão a que se refere a transcrição acima é o REsp 1.599.511/SP, cujo
entendimento, adotado no rito dos recursos repetitivos, deu ensejo a tese (Tema
938):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.714 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721298/2015-12
23
Por outro lado, a existência de decisões administrativas favoráveis ao
contribuinte, quando se apreciou o mesmo contexto fático presente nestes autos,
é mais um argumento no sentido de que não é razoável tachar de fraudulento
uma configuração negocial que foi tida como regular por outros colegiados do
CARF, sendo prudente inferir que se trata de lançamento decorrente de
divergências interpretativas entre Fisco e contribuinte, devendo-se manter a
multa no seu valor ordinário.
Dessa forma, concluo que, ausente a comprovação de elementos subjetivos
indispensáveis à caracterização de sonegação, fraude ou simulação, não há respaldo legal para a
aplicação da multa qualificada, impondo-se sua conversão para a multa de ofício prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, não há amparo legal para acolher o pedido do contribuinte no
sentido de que a multa seja aplicada no percentual de 30%. Como exposto acima, nos casos de
lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei
9.430/96, não havendo previsão legal para aplicar a multa no patamar solicitado pela defesa.
Por esta razão, entendo que deve ser afastada a incidência da multa qualificada
imposta pela fiscalização, devendo ser aplicada ao caso a penalidade prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/96 (75%).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade apresentadas. Na parte conhecida, no mérito,
voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a qualificação da multa, devendo
esta ser aplicada no percentual ordinário de 75%, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3797
DF CARF MF
Original